Tribunal: TJDFT
Processo: 0746966-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
3. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que a necessidade do uso contínuo de um marca-passo para a manutenção da saúde é mais do que suficiente para demonstrar que o recorrente possui cardiopatia grave.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69818572.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em: i) analisar se a doença que o recorrente possui é considerada cardiopatia grave para isenção de IRPF.
IV. Razão de Decidir
6. A Lei n. 7.713/88, de fato, estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, incluindo-se a cardiopatia grave, conforme art. 6o, inciso XIV. Ocorre que é necessária a comprovação das enfermidades, bem como que estas se adequam aos ditames legais a fim de isenção.
7. Consultando os autos verifico que o recorrente juntou aos autos documentos que comprovam que foi colocado Dispositivo de Estimulação Cardíaca Artificial – Marca Passo, em 15/05/2021, bem como, Parecer do Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, concluindo que o recorrente “Não é portador de doença especificada em lei”. Observações: “Trata-se de militar portador de doença cardiovascular arritmogênica estabilizada após tratamento e implante de marca passo. Apresenta CF1, mantendo-se clinicamente assintomático após tratamento submetido. Não há critérios para enquadramento em doença especificada em lei. Conclusão baseada em parecer de especialista.”.
8. Nota-se que, embora tenha apresentado aos autos laudos que indicam enfermidades, não há qualquer menção de que as mesmas se trata de cardiopatia grave, como exige a legislação mencionada.
9. Na hipótese, não há prova da cardiopatia grave. O relatório, ID 69818507, afirma que “Os parâmetros fisiológicos e as tendências não demonstram sinais de insuficiência cardíaca.”.
10. O Supremo Tribunal Federal mais de uma vez se manifestou no sentido de que a isenção fiscal deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (ADI 6025 e AI 767141AgR). Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial, Súmula 598/STJ, é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF.
11. Nesse sentido: Acórdão 1743410, 0706452-62.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023. Acórdão 1356656, 0754679-88.2020.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 29/07/2021.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 69818568. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei n. 7.713/88
Súmula 598/STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1743410, 0706452-62.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023;
Acórdão 1356656, 0754679-88.2020.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 29/07/2021.